Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724083-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO VALE DA LUA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto Vale da Lua Ltda. contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (astreintes) em face do Itaú Unibanco S/A, em que o MM. Juízo reduziu, de ofício, o valor das astreintes para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 63819663 e ID 66610226 dos autos de origem). Em suas razões recursais, narra a agravante que, nos autos da ação de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada em desfavor da instituição financeira, o pedido de tutela de urgência foi deferido em segunda instância nos autos do Agravo de Instrumento n.° 0714278-66.2018.8.07.0000, sob a relatoria do Desembargador Roberto Freitas, que assinalou ao agravado o prazo de 3 (três) dias úteis para proceder à abertura de conta corrente em favor da demandante, sem a necessidade de oferta de crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Argumenta que, ante o descumprimento da decisão judicial, peticionou nos autos do referido recurso, a fim de que o valor da multa fosse majorado, o que fora deferido pelo e. Desembargador Relator, que aumentou a multa diária para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Informa que o agravado cumpriu a determinação judicial com 30 (trinta) dias de atraso, sobrevindo sentença que, ao julgar procedente o pedido, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, ensejando, por conseguinte, a deflagração do presente cumprimento provisório para cobrança das astreintes. Aduz que, nada obstante, em decisão surpresa, o magistrado alterou o valor da multa em flagrante contrariedade ao que dispõe o art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, sustenta que com a entrada em vigor do CPC de 2015, houve a inclusão do termo “vincendas” com o objetivo de conferir segurança jurídica. Sendo assim, assevera que o momento para revisitar o valor da astreintes se deu na fase de conhecimento e enquanto não vencida a multa, não sendo cabível no momento atual. Acrescenta que, ainda que o juízo de primeiro grau não concorde com o valor fixado pelo Tribunal, por hierarquia entre as instâncias, nada poderia alterá-lo. Defende, ainda, a razoabilidade do valor arbitrado, tendo em vista o persistente e reiterado descumprimento por parte do agravado, pois somente com a majoração a liminar restou cumprida. Aduz que a redução da multa de R$400.000,00 para R$10.000,00 incentiva o desrespeito às decisões judiciais. Cita julgado do STJ em que, nada obstante a condenação por danos morais tenha sido fixada em 20 mil reais, manteve-se o valor da multa no patamar de 3 milhões, em desfavor do Banco Santander e da Aymoré Crédito (Recursos Especiais n.° 1.840.693 e n.° 1.819.069). Requer, pois, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o trâmite regular do cumprimento provisório com base no valor de R$400.000,00, sem considerar eventual acréscimo por juros e/ou correção, calculado conforme diretrizes do TJDFT. Ao final, a reforma da decisão agravada. Caso assim não se entenda, pugna sejam as astreintes reduzidas para valor não inferior a R$200.000,00 (duzentos mil reais). Preparo ao ID 17750118 e ID 17750119. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Inicialmente, importa ressaltar que a multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. (Manual de direito processual civil. Imprenta: São Paulo, Saraiva, 2018) Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Pelo que se extrai dos autos de origem (ID 58908119), a agravante, pessoa jurídica que exerce atividade de comércio varejista de combustíveis automotivos no município de Alto Paraíso de Goiás/GO, responsável por manter abastecida a frota de veículos de todo o Poder Público local, bem como dos turistas, porquanto seria o único posto de combustível automotivo do Município, afirmou que, com o fechamento da agência de banco onde mantinha conta, precisava manter grandes quantias de dinheiro em suas dependências, além de ter que realizar o transporte dessas quantias por mais de 230 km até Brasília, duas ou mais vezes por semana, sob alto risco tendo em vista os recorrentes assaltos na região. Por outro lado, a instituição financeira agravada, única que se manteve na região, negou o pedido de abertura de conta bancária ao argumento de que não possuía interesse comercial. Diante dessa negativa, a agravante ingressou com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de que o banco agravado fosse compelido a proceder à abertura de conta corrente ou, subsidiariamente, conta poupança. Em segunda instância, o e. Desembargador Roberto Freitas deferiu a tutela de urgência para “determinar prestação de fazer ao agravado, consistente no dever de proceder à abertura de conta corrente em favor da agravada, sem a necessidade de oferta de crédito, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 536, §1° do CPC.” O réu foi intimado pessoalmente em 24/08/2018 (ID 58908119 - p. 124), de modo que, considerando a contagem do prazo em dias úteis, tinha até o dia 29/08/2018 para dar cumprimento à determinação judicial. Contudo, a parte autora comunicou ao Desembargador Relator o descumprimento da decisão, razão pela qual majorou a multa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que somente em 28/09/2018 a decisão fora cumprida (ID 64447387 dos autos de origem). Brevemente relatados os fatos e atos processuais, cumpre destacar, ad initio, que, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE/AGRAVADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável a imposição de astreintes na exibição incidental de documento, porquanto submete-se a procedimento específico (arts. 355-363 do CPC/73), o qual prevê solução adequada à questão probatória, com eventual admissão da veracidade dos fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, conforme artigo 359 do Código de Processo Civil/73. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018) (grifo nosso) No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO A VALOR PROPORCIONAL AO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE SE EVITA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Juiz pode a teor do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que e tornou insuficiente ou excessiva. Assim, como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível a redução do valor da multa na fase de execução como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa. 2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo, destarte, ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere locupletamento ilícito. 3. Mostra-se suficiente e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ser viável a redução do valor da incidência da multa cominatória fixada em desfavor das agravantes, mostrando-se adequada a mitigação para o valor equivalente à expressão econômica dada à obrigação inadimplida. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1222963, 07209055220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Sabe-se que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. 2 - No que tange à aplicação da referida multa cominatória, extrai-se do art. 537, § 1o, do CPC, a exemplo do que já ocorria no artigo 461, § 6o, do Codex Processual de 1973, a ausência de óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais. 3 - Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." (Recurso Especial Repetitivo no 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 4 - À luz da orientação normativa e jurisprudencial que rege a matéria, o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao descumprimento de determinações judiciais, pois o "escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013). 5 - Verificando-se, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, que o valor arbitrado a título de astreintes é excessivo, devendo, em que pese a recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da obrigação, ser reduzido ao limite aproximado da obrigação principal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1151523, 07191624120188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, na hipótese em comento, após sopesar todas as circunstâncias da causa (objeto da condenação: obrigação de fazer concernente à abertura de conta corrente; valor da causa: R$1.000,00; atraso no cumprimento da obrigação: 20 dias úteis; honorários sucumbenciais: R$100,00), reconheceu o juízo a quo, acertadamente, a exorbitância do valor fixado a título de astreintes, no montante de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), reduzindo a multa para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), valor esse que não se mostra ínfimo. Isso porque, conforme inicialmente frisado, a sanção deve ser aplicada de forma ponderada, de modo a evitar que se torne fonte de enriquecimento ilícito à parte beneficiada. Nessa perspectiva, considerando que a decisão agravada não destoa do regramento legal, tampouco da jurisprudência sobre o tema, afastando, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado, a liminar deve ser indeferida. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora